Tribunal: STF
Processo: HC 185913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado pela defesa de Carlos Abrahão Gomes de Moura, prefeito do Município de Paripueira/AL (eDOC 320).



    Aduz ter sido condenado pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas pela suposta prática do crime de responsabilidade tipificado no art. 1º, I do Decreto-Lei 201/1967. No caso concreto, a denúncia houvera sido recebida em 26.9.2019 (eDOC 322). 



    Contra a sentença, alega ter interposto apelação que acabou desprovida pelo TRF5 (eDOC 323). Quando ainda pendente de julgamento embargos de declaração opostos contra o acórdão que confirmou parcialmente a sentença, a defesa de Carlos Abrahão Gomes de Moura apresentou petição manifestando interesse na celebração de ANPP e requerendo o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal “para propositura de acordo de não persecução penal” (eDOC 324).



    O pleito foi, a princípio, acolhido pelo relator, que retirou o feito de pauta e concedeu vista à Procuradoria Regional da República para manifestação (eDOC 325).



    O órgão ministerial, entretanto, manifestou entendimento no sentido de que o oferecimento de ANPP seria inaplicável após o oferecimento da denúncia, razão pela qual deixou de oferecer proposta de acordo (eDOC 326).



    Ante o não oferecimento de ANPP, a defesa de Carlos Abrahão Gomes de Moura requereu, nos termos do §14 do art. 28-A do CPP, a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para que esta procedesse à análise da viabilidade da realização de ANPP no caso concreto (eDOC 327).



    A 5ª Turma do TRF5, entretanto, deu razão ao Ministério Público Federal e indeferiu o pedido de conversão do feito em diligência com a remessa dos autos ao órgão superior na forma do §14 do art. 28-A do CPP. Na ocasião, considerou-se que a aplicação do ANPP somente se aplicaria a casos em que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. Na mesma assentada, o órgão colegiado rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação (eDOC 328).



    Foi interposto, então, interpôs recurso especial (eDOC 329), que atualmente tramita perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp 2.129.208/AL), estando pendente de julgamento.



    Agora, a defesa de Carlos Abrahão Gomes de Moura comparece a estes autos requerendo “com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal [...] (i) a suspensão do processo originário; e (ii) a suspensão, em especial para fins de aferição da elegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, ambos até que o órgão superior do Ministério Público Federal revise a recusa no oferecimento do ANPP ao Peticionário, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal” (eDOC 320, p. 10-11).



    É o relato do necessário. Decido.



    Apesar de formulado o requerimento nos termos do art. 580 do CPP, a situação fática enseja a concessão de habeas corpus de ofício (CPP, art. 647 caput e parágrafo único; RISTF, art. 192).



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia originária ainda não foi definitivamente apreciado pela Sexta Turma do STJ, de modo que ainda não houve o esgotamento da prestação jurisdicional. Contra a decisão que negou seguimento a seu agravo em recurso especial (eDOC 310), tendo a defesa do paciente interposto agravo regimental contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso especial (eDOC 311). Não houve, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente.  



    Sobre a matéria suscitada no requerimento, registro que a Lei 13.964/2019, que entrou em vigor em 23.1.2020, consagrou na legislação o cabimento do denominado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), acrescendo o artigo 28-A ao Código de Processo Penal (CPP), para assim dispor:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    A defesa do paciente suscita questão referente à aplicação retroativa do novo instituto aos casos que já se encontravam em andamento, com denúncia recebida mas sem trânsito em julgado, no momento da entrada em vigência da lei. 



    A esse respeito, registro que o ANPP constitui-se como negócio jurídico processual em que se busca a conformidade do imputado à acusação – ou seja, sua aceitação às sanções pactuadas e a sua submissão, sem resistência, à pretensão punitiva estatal. Trata-se, portanto, de instituto de direito processual penal. 



    O ANPP, todavia, tem um impacto direto em relação ao poder punitivo estatal, na medida em que a sua eventual celebração implica na interdição da própria persecução penal. O instituto diz respeito, portanto, à dicotomia “lícito-ilícito”, intimamente ligada à dicotomia “punível-não punível”. Caracteriza-se, assim, como norma processual de conteúdo material. 



    Nessa linha, Leonardo de Bem e João Paulo Martinelli salientam que “embora formalmente esteja inserido no Código de Processo Penal, art. 28-A, também se reveste de conteúdo de direito material no que tange às suas consequências, apresentando-se como verdadeira norma de garantia e, assim, retroativa. Em outros termos, é norma que interfere diretamente na pretensão punitiva do Estado e não simples norma reguladora de procedimento” (DE BEM, Leonardo; MARTINELLI, João Paulo. O limite temporal da retroatividade do acordo de não persecução penal. In: DE BEM; MARTINELLI [orgs.] Acordo de não persecução penal. D’Plácido, 2020. p. 126).



    Assim, por se tratar de lei processual de conteúdo material, tenho que deve ser aplicada a regra intertemporal de direito penal material (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5 ed. RT, 2017, p. 105; PELUSO, Vinicius de Toledo. Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 160-161). Nos termos do art. 2º, parágrafo único, CP: “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.



    Assim, as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material.



    Na linha dessa ordem de ideias, ressalto que, em 8.8.2024, o Plenário desta Corte, por maioria, concedeu a ordem nestes autos (HC 185.913/DF), de minha relatoria, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Na hipótese, trata-se de caso em que a Lei 13.964/2019 entrou em vigência quando o processo estava em julgamento no STJ, pendente de julgamento agravo regimental contra decisão monocrática que houvera negado seguimento ao recurso especial com agravo interposto pela defesa. A situação, portanto, é inequivocamente análoga à tratada no pedido de extensão (eDOC 320).



    Não obstante o Tribunal tenha deliberado por fixar as teses de julgamento em assentada posterior (eDOC 299), é inequívoco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, assentou a aplicabilidade retroativa do ANPP para caso em que o feito criminal originário já tinha não somente denúncia recebida, como também tramitava em grau de recurso excepcional perante o STJ – entendimento que, a meu ver, deve ser também aplicado à situação descrita no pedido de extensão.



    No caso concreto, verifico que a 5ª Turma do TRF5, no julgamento dos embargos de declaração do paciente, consagrou entendimento que vai na contramão da compreensão sufragada pelo Plenário no julgamento deste HC 185.913/DF, por ter considerado que o ANPP somente seria aplicável a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 nos casos em que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia (eDOC 328).



    Entendo, por isso, que o ato coator causou inequívoco constrangimento ilegal ao paciente, impondo-se a concessão da ordem para dispensar-lhe o mesmo tratamento e aplicar o mesmo entendimento a que chegou o Plenário do STF no julgamento ocorrido nestes autos.



    Destaco, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    No caso em tela, verifico que a defesa do paciente requereu, antes do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação, a intimação do Ministério Público para manifestação motivada acerca do cabimento ou não do ANPP (eDOC 324). Ao que se constata, portanto, houve inequívoca manifestação de interesse por parte do réu na celebração do ANPP.



    Assentada a retroatividade do art. 28-A do CPP aos casos em andamento (em que ainda não tenha havido trânsito em julgado), deve ser assegurada ao paciente a oportunidade de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual devidamente apreciado pelo Ministério Público oficiante, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado à paciente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP.



    Adicionalmente, nos termos do pedido de extensão, verifico que o paciente exerce o mandato de Prefeito do Município de Paripueira/AL e concorre à reeleição no pleito eleitoral que se realizará no mês de outubro próximo (eDOC 331). Por esse motivo, visando garantir a sua elegibilidade, a defesa da paciente requer, também, a suspensão, “em especial para fins de aferição de elegibilidade”, dos efeitos do acórdão do TRF5 que confirmou a sentença condenatória proferida em seu desfavor (eDOC 320, p. 10-11). 



    Há, no particular, inequívoco perigo de dano irreparável, considerada a proximidade do pleito eleitoral e o fato de que a persistência dos efeitos do acórdão torna o paciente inelegível, na forma da Lei Complementar 64/1990. Assim, tenho que a ordem deve ser também concedida uma vez que, no caso concreto, a suspensão de efeitos postulada decorre do próprio reconhecimento do direito do paciente a ter apreciado o seu pedido de celebração do ANPP. 



    Afinal, caso a negociação se mostre exitosa, como pretende a defesa do paciente, a medida asseguraria a manutenção de sua elegibilidade. Dessa forma, a concessão da ordem é medida que se impõe até mesmo como garantia do resultado útil do processo (CPC, art. 300) e do efetivo usufruto do direito do paciente a ver apreciado o seu requerimento de celebração de ANPP.



    Nada obstante, trata-se de provimento cuja eventual reversão em caso de insucesso da negociação do ANPP não traria qualquer prejuízo relevante, na medida em que, se porventura definitiva eventual inviabilidade do ANPP devidamente apreciada pelo órgão ministerial na forma do art. 28-A do CPP, imediatamente após seriam restabelecidos os efeitos do acórdão que manteve a condenação do paciente (eDOC 323). 



    A esse respeito, rememoro que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade superveniente ou mesmo os fatos supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade podem ser apreciados ao longo do processo de registro de candidatura (Lei 9.504/1997, art. 11, §10), sendo ainda garantida a eventual interessado a prerrogativa de interpor recurso contra a expedição de diploma para tratar da temática (Lei 4.737/1965, art. 262).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus de ofício (RISTF, art. 192) para determinar: (i) a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TRF5 nos autos da Apelação Criminal 0807790-18.2019.4.05.8000, que manteve a condenação do paciente (eDOCs 323 e 328); e (ii) a suspensão do processo originário, ambas até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP.



    Como medida de organização do processo e de modo a evitar eventual tumulto processual nestes autos, em que ainda pendente a fixação das teses de julgamento pelo Plenário (eDOC 299), determino o desentranhamento do pedido de extensão (eDOC 320), dos documentos que o acompanham (eDOCs 321 a 332) e de cópia da presente decisão para tramitação do habeas corpus ora concedido em autos apartados. À Secretaria Judiciária para que promova as alterações pertinentes.



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Atribuo à presente decisão força de mandado e ofício.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente